Tribunal: TJES
Processo: 0031636-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031636-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WILSON ESGUERSONI MARTINS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MORA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BRANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne adequadamente a decisão recorrida, apresentando fundamentos pertinentes. No presente caso, ainda que reiteradas as teses da contestação, as razões recursais demonstram claramente o interesse de reforma, preenchendo, portanto, o requisito de admissibilidade. Precedentes do STJ corroboram tal entendimento. Preliminar rejeitada.

2. Recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

2.1. A operação de crédito que justifica o ajuizamento desta demanda fora pactuada apenas com o Apelado WILSON, tanto é que apenas este foi notificado pela instituição financeira acerca da alegada mora. Ademais, o contrato de adesão é anterior à operação de crédito, circunstância que corrobora o acerto da sentença acerca da ilegitimidade passiva da litisconsorte.

2.2. Consoante cediço, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em proa escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito a uma prestação que, no caso, é o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC). A prestação, contudo, pressupõe a exigibilidade. No caso, a continuidade dos descontos em folha de pagamento do apelado denota a ausência de exigibilidade da dívida reclamada, pois ausente o inadimplemento.

2.3. A
jurisprudência tem entendido que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, o que não restou caracterizado.

2.4.
o c. STJ tem entendimento remansoso, firmado em sede de repetitivo (REsp 11111270/PR, Tema nº 622), no sentido de que a “aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.

3. Recurso interposto por SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA.

3.1. Nos termos do art. 85, § 2º e incisos, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, atendidos os seguintes critérios: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3.2. A
fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, apontada, em 18/10/2017, como sendo de R$ 169.587,98 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos – fls. 03), bem remunera o labor exercido, razão pela qual não merece retoque.

4. Recurso do BANCO DO BRASIL S/A parcialmente provido; recurso de
SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUSCITADA PELO APELADO WILSON ESGUERSONI MARTINS

A dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o Apelante BANCO DO BRASIL S/A pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim, rejeito a preliminar.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A

Pelo presente recurso de apelação, o Apelante BANCO DO BRASIL S/A pretende a reforma da sentença em três pontos: (1º) seja reconhecida a legitimidade passiva da litisconsorte Suzana Luisa Canosa Loureiro; (2º) seja reconhecida a mora e, consequentemente, a dívida reclamada; (3º) seja afastada a condenação por litigância de má-fé e restituição em dobro de quantias pagas.

De saída, consigno que o recurso de apelação interposto pela instituição financeira merece parcial provimento.

A presente “ação monitória” foi ajuizada em desfavor de WILSON ESGUERSONI MARTINS e SUZANA LUISA CANOSA LOUREIRO, com fundamento na mora decorrente do não pagamento das parcelas decorrentes de operação de crédito contratada.

Conquanto ambos figurem no “contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física” (fls. 11/13), é certo que a operação de crédito nº 841.508.117, a qual justifica o ajuizamento desta demanda, fora pactuada apenas com o Apelado WILSON ESGUERSONI MARTINS (fls. 10/10v), tanto é que apenas este foi notificado pela instituição financeira acerca da alegada mora (fls. 14/15).

Ademais, o contrato de adesão mencionado pelo Apelante (fls. 11/13), datado de 21/12/2015, é posterior à operação de crédito nº 841.508.117, realizada em 13/11/2014 (fls. 10), circunstância que corrobora o acerto da sentença neste particular.

Quanto à mora e ao consequente vencimento antecipado da dívida, a instituição financeira defende ter havido inadimplemento das prestações partir de dezembro de 2016 (fls. 45).

A tese deduzida nos embargos monitórios, por sua vez, é a de que ficou estabelecido que os descontos ocorreriam em folha de pagamento, os quais, mesmo após o ajuizamento da presente ação monitória, foram realizados.

Com efeito, na esteira da conclusão alcançada pelo ilustre magistrado singular, tem-se que, embora a alegação da mora a partir de dezembro/2016, novas prestações foram descontadas do contracheque do apelado, conforme extratos referentes a maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 (fls. 87/94) e janeiro e fevereiro de 2018 (fls. 95/96), circunstância que demonstra situação de normalidade quanto à execução do contrato.

Consoante cediço, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em proa escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito a uma prestação que, no caso, é o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC). A prestação, contudo, pressupõe a exigibilidade.

No caso, a continuidade dos descontos em folha de pagamento do apelado denota a ausência de exigibilidade da dívida reclamada, pois ausente o vencimento antecipado.

Eventual falha no sistema de descontos, como quer fazer crer o Apelante Banco do Brasil S/A em seu recurso (fls. 343), conquanto possa servir de fundamento para afastar a litigância de má-fé, robustece a tese da normalidade contratual defendida nos embargos monitórios.

Quanto à condenação litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pelas razões que passo a expor.

A
jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível deste Sodalício é no sentido de que “
a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 50000171-18.2016.8.08.0027, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023).

Não é o que se infere no caso dos autos, não estando comprovado o dolo e a deslealdade do apelante, sendo factível, inclusive, que tenha ocorrido a alegada falha em seus sistemas de desconto em folha ou mesmo falha na comunicação entre os setores internos.

Quanto a este ponto, ressalte-se que a improcedência de uma pretensão não pode autorizar, por si só, a conclusão de que o demandante atuou em juízo com deslealdade ou má-fé, alterando dolosamente a verdade dos fatos, razão pela qual entendo ser a hipótese de afastar a multa por litigância de má-fé fixada em 3% (três por cento) do valor da causa.

No que se refere ao acolhimento do pleito de restituição em dobro, o recurso merece, igualmente, parcial provimento.

A sentença recorrida determina a restituição, em dobro, com fundamento no art. 940, do Código Civil, das prestações descontadas nos meses de julho, setembro e outubro de 2017, anteriores ao ajuizamento da demanda, casa uma no montante de R$ 3.696,81 (três mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos).

Referido dispositivo legal dispõe,
in litteris
:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Acerca da matéria, o c. STJ tem entendimento remansoso, firmado em sede de repetitivo (REsp 11111270/PR, Tema nº 622), no sentido de que a “
aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”.

Isso significa, em outros termos, que “
a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC

exige a comprovação do dolo
” (AgInt no AREsp n. 2.526.642/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Com efeito, não se depreende dos autos prova de intenção deliberada e dolo de cobrança de dívida já adimplida, tratando-se, no caso, do confronto de teses à luz da dialética processual.

A propósito, vale lembrar que a má-fé não se presume, devendo ser provada, conforme sedimentada jurisprudência do c. STJ,
in litteris
: “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014).

Portanto, merece reparos a sentença neste particular, limitando-se a restituição na forma simples e não em dobro.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA

A Apelante SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA, advogada constituída pela demandada SUZANA LUISA CANOSA LOUREIRO, recorre, em nome próprio, postulando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer sejam majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Quanto à gratuidade da justiça em sede recursal, não vislumbro óbice ao seu deferimento, notadamente diante dos documentos acostados às fls. 455/467 pela recorrente.

Ademais, acrescente-se que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), sendo certo que a parte contrária nada impugnou.

No que se refere ao percentual estabelecido a título de honorários, penso não merecer reforma a sentença.

Nos termos do art. 85, § 2º e incisos, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, atendidos os seguintes critérios: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Conquanto o zelo profissional demonstrado pela nobre causídica, tem-se que o lugar da prestação do serviço não interfere na apuração do valor devido a título de honorários, eis que o endereço funcional é estabelecido na Comarca da Capital, na qual processou-se o feito.

Relativamente à causa, as questões debatidas são de baixa complexidade, sendo que a tese principal suscitada nos embargos subscritos pela causídica refere-se à ilegitimidade passiva, sendo certo que não houve dilação probatória no presente feito.

Destarte, forçoso concluir que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, apontada, em 18/10/2017, como sendo de R$ 169.587,98 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos – fls. 03), bem remunera o labor exercido, razão pela qual não merece retoque.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e lhe
dou parcial provimento
, para afastar a condenação por litigância de má-fé e estabelecer que a restituição acolhida com base no art. 940, do Código Civil, deverá ocorrer na forma simples;
conheço
do recurso de apelação interposto por SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA e lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)